Tribunal: TJES
Processo: 0000902-48.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000902-48.2019.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELIAS ROGERIO DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME
DE LESÃO CORPORAL NO
ÂMBITO DA
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
. RECURSO DEFENSIVO.
A
BSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
.
FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. BALIZA
S
‘CULPABILIDADE’
E ‘CIRCUNSTÂNCIAS”
NEGATIVA
S
.
CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE DANO MORAL. ABALO PSICOLÓGICO DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE.
RECURSO IMPROVIDO.

1. Inviável o acolhimento da pretensão absolutória, uma vez que a materialidade restou comprovada pelo boletim unificado e pelo laudo de lesões corporais, assim como a autoria, tendo em vista o depoimento da vítima e da testemunha em Juízo, onde confirmaram o fato delituoso e a agressão física.

2. Não prospera o pedido de fixação da pena-base no mínimo legal, uma vez que as balizas “culpabilidade” e “circunstâncias” foram devidamente negativadas, a primeira em razão da pluralidade das agressões físicas, o que demonstra o uso de violência extremada pelo acusado, e a segunda porque a vítima era adolescente, sendo pessoa naturalmente vulnerável e ainda em desenvolvimento, o que torna inegável o seu prejuízo psicológico.

3. Demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes, sendo possível a fixação de valor indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação. Precedente.

4. O valor estabelecido em R$ 1.000,00 (mil reais) é razoável e proporcional, não sendo excessivo e nem irrisório, de modo que satisfaz o caráter pedagógico e punitivo da sanção. Precedente.

5. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000902-48.2019.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELIAS ROGERIO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: AMABILI CAPELLA DE SOUZA - ES24300-A

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por

ELIAS ROGÉRIO DE SOUZA
,
contra sentença (fls. 36/36-verso) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Colatina/ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pelo crime de lesão corporal, praticado contra a ex-namorada (art. 129, § 9º, do CP), à pena de 07 (sete) meses de detenção, em regime aberto, além de indenização de R$ 1.000,00 (mil reais), pelo dano moral sofrido pela vítima.

Em suas razões recursais (fls. 45/53), a defesa pugna pela absolvição do acusado, com base na insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal, e que seja decotada ou reduzida da sentença, a indenização por dano moral.

Quanto ao fato, narra a denúncia que, no dia 25 de novembro de 2016, em via pública, no bairro São Silvano, Colatina-ES, o acusado, por motivação de gênero, ofendeu a integridade física de sua ex-namorada BETANIA ALVES PEÇANHA, com chineladas e uma mordida, em seu braço direito.

Em relação ao pedido absolutório, verifico que a materialidade do delito ficou comprovada pelo boletim unificado (fls. 03/04 – mídia IP) e pelo laudo de lesões corporais (fls. 13 – mídia IP), constatando a agressão sofrida pela vítima.

De igual modo, a autoria também restou caracterizada, pelo depoimento da vítima BETÂNIA ALVES PEÇANHA (mídia de fls. 38), onde relatou que, no dia dos fatos, sofreu agressão física praticada pelo réu, através de chineladas e uma mordida, que deixaram marcas em seu corpo.

Por sua vez, a testemunha BIANCA NAIARA ALVES PEÇANHA (mídia de fls. 38), relatou que, embora não tenha presenciado o fato delituoso, a vítima apresentada marcas no corpo, oriundas das chineladas e da mordida, tendo dito, que o acusado era o autor da agressão física.

Nesse ponto, importante consignar que é pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que nos delitos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, como já sedimentado pelo STJ:

“(...) 1.
É pacífico na jurisprudência desta Corte Superior que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher
.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no AREsp n. 2.262.678/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023.)

Feitas essas considerações, não há dúvida de que o acusado praticou o crime de lesão corporal (art. 129, § 9º, do CP), existindo provas da materialidade e da autoria, em seu desfavor, o que impõe a manutenção da condenação.

Indo adiante, vislumbro que a defesa pretende a fixação da pena-base, no mínimo legal, já que os vetores “culpabilidade” e “circunstâncias”, foram indevidamente negativados.

Em relação a baliza “culpabilidade”, tenho que a pluralidade das condutas praticadas, pois a vítima foi agredida com chineladas e também com uma mordida, demonstra o uso de violência extremada pelo acusado, o que justifica a sua negativação, como já decidido pelo STJ, no Agravo Regimental no HC nº 735.005/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022.

De igual modo, o vetor “circunstâncias” também deve ser desvalorizado, já que a vítima era adolescente, sendo pessoa naturalmente vulnerável e ainda em desenvolvimento, o que torna inegável o seu prejuízo psicológico.

Por fim, tenho que também não prospera o pleito defensivo para que seja decotada ou reduzida, da sentença, a condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral, em favor da vítima, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do art. 387, inciso IV, do CPP.

Isto porque, o STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 983), decidiu que, demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes, sendo possível a fixação de valor indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação, como acontece no caso presente, independentemente de instrução probatória. (REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018.)

Ademais, o valor estabelecido é razoável e proporcional, não sendo excessivo e nem irrisório, de modo que satisfaz o caráter pedagógico e punitivo da sanção, inclusive, encontra-se dentro dos parâmetros já fixados por esta Câmara Criminal (TJES, Classe: Apelação Criminal, 016200000186, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022)

Pelo exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 4710543),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO

ao recurso, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR
.